Tribunal: STF
Processo: ARE 1471583
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS E ISSQN. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CASUÍSTICA: PRODUÇÃO SOB ENCOMENDA E COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DE PAINÉIS E OUTROS ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO RECURSAL DO ESTADO DO PARANÁ. 1. PRELIMINAR DEDUZIDA PELA RECORRIDA. INSURGÊNCIA CONTRA AS RAZÕES RECURSAIS DO APELANTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. EXPOSIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS UTILIZADOS ANTERIORMENTE QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 2. ARGUIÇÃO, PELO ESTADO DO PARANÁ, DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA CONTRIBUINTE PARA PLEITEAR A REPETIÇÃO DO TRIBUTO. INAUGURAÇÃO DA DISCUSSÃO EM SEDE RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. ICMS. IMPOSTO INDIRETO. EMPRESA QUE É CONTRIBUINTE DE DIREITO. SÚMULA 546/STF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 166, CTN. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. APELADA QUE DEMONSTROU SUPORTAR O ENCARGO ECONÔMICO DO TRIBUTO SOMENTE EM RELAÇÃO A PARTE DAS OPERAÇÕES. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM PARCIALMENTE RECONHECIDA. PRETENSÃO RECURSAL PARCIALMENTE PROVIDA NESTE TÓPICO. 3. FATO GERADOR. OPERAÇÃO MISTA QUE AGREGA PRODUTO E SERVIÇO. SERVIÇO CONSTANTE NA LISTA ANEXA À LC Nº. 116/03 E DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. INCIDÊNCIA TÃO SOMENTE DO ISSQN E NÃO DO ICMS. TÍPICA OBRIGAÇÃO DE FAZER PERSONIFICADA MESMO QUE ENVOLVA O FORNECIMENTO DE MERCADORIA. CRIAÇÃO DE UM BEM INFUNGÍVEL CONFORME NECESSIDADE E ESPECIFICAÇÕES DOENCOMENDANTE QUE É CONSUMIDOR FINAL. PRECEDENTES DO STJ. INEXIGIBILIDADE DO ICMS SOBRE A ATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO, NO TOCANTE AS OPERAÇÕES EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA DA CONTRIBUINTE PARA QUESTIONAR OS TRIBUTOS. 4. REMESSA NECESSÁRIA. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA. SENTENÇA ILÍQUIDA. PROCESSO QUE A FAZENDA PÚBLICA É PARTE. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL PARA O MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. ART. 85, §4º, II, CPC. ALTERAÇÃO EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇAPARCIALMENTE ALTERADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, I, § 2°; 156, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente